Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-84.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600175-84.2024.6.16.0151

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600175-
84.2024.6.16.0151 (DRAP - 0600174-02.2024.6.16.0151), que indeferiu nos termos do art. 1º, I, e, 1, da
Lei Complementar n.º 64/90, o pedido de registro de candidatura de Almir Maciel Costa, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 22345, com a seguinte opção de nome: RUIVO.
(Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao registro de candidatura, tendo em vista
inelegibilidade do candidato Almir Maciel Costa, pelo Partido Liberal - PL de Sulina/PR,pelo
suposto cometimento de crime contra a Administração Pública, previsto no artigo 1º, inciso XIV, do
Decreto-lei n. 201/196, o qual foi condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial
aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos. Ainda não há trânsito em julgado da
decisão). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALMIR MACIEL COSTA (EMBARGANTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
ANDRESSA ZATT PERUZZO (ADVOGADO)
NAYARA SCHARDOSIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106795
04/10/2024
13:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.843

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600175-84.2024.6.16.0151 – Sulina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ALMIR MACIEL COSTA
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
ADVOGADO: ANDRESSA ZATT PERUZZO - OAB/PR74659
ADVOGADO: NAYARA SCHARDOSIN - OAB/PR85895
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
N O M E A Ç Ã O
D E
C A R G O S
COMISSIONADOS ACIMA DO LIMITE
LEGAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra
acórdão que manteve a inelegibilidade de
candidato condenado por nomeação de
cargos comissionados acima do limite legal
previsto. O embargante alega omissão e
contradição na decisão quanto à ausência
de dolo na conduta e à pendência de
julgamento de recurso especial que,
segundo ele, impediria a inelegibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se houve omissão do acórdão sobre
Num. 44106795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413460347400000043057890
Número do documento: 24100413460347400000043057890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:18:27

a análise do dolo na conduta de nomeação
de cargos comissionados; (ii) verificar se a
pendência de recurso especial afasta a
inelegibilidade imposta; (iii) esclarecer se há
contradição na decisão ao manter a
inelegibilidade mesmo diante da
interposição de recursos nos tribunais
superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tese sobre a ausência de dolo não foi
levantada nas razões recursais, não
havendo, portanto, omissão da Corte
Eleitoral. Ademais, a sentença condenatória
expressamente reconhece o dolo na
conduta do embargante ao realizar as
nomeações de cargos comissionados acima
do limite permitido.

4 - A inelegibilidade decorrente de
condenação por órgão colegiado está
configurada, conforme prevê a alínea "e" do
art. 1º, I, da LC nº 64/90, sendo irrelevante,
para esse efeito, a pendência de recurso
especial.

5 - Não há contradição na manutenção da
inelegibilidade, pois a interposição de
agravo em recurso especial não suspende
os efeitos da condenação colegiada,
conforme jurisprudência consolidada desta
Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de manifestação sobre
questões não levantadas nas razões
recursais não configura omissão do
acórdão.

2 - A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e", da LC nº 64/90, se aplica a
condenações proferidas por órgão
colegiado, independentemente da
pendência de recurso especial.

3 - A interposição de recursos nos tribunais
superiores não afasta a inelegibilidade
Num. 44106795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413460347400000043057890
Número do documento: 24100413460347400000043057890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:18:27

decorrente de condenação colegiada.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, I, "e"; CF/1988, art. 15, III;
Código Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 41; TRE-PR, RE nº 060012307,
Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS,
02/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43157132) opostos por ALMIR MACIEL COSTA em
face do acórdão nº 64.097, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso e manteve
o indeferimento do registro de candidatura.

Alega o embargante que haveria omissão quanto à tese de ausência de dolo; omissão quanto à
aplicação do art. 15, III, da CF, e contradição sobre a possibilidade de reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi proferido em
13/09/2024 e as razões foram protocoladas em 15/09/2024.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:
Num. 44106795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413460347400000043057890
Número do documento: 24100413460347400000043057890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:18:27

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante argumenta que o acórdão não
analisou adequadamente a ausência de dolo na nomeação de cargos comissionados
além do limite legal. Ele destaca que o Tribunal de Justiça do Paraná não mencionou dolo
na condenação, o que poderia afastar a inelegibilidade.

Sem razão o embargante.

Primeiramente, observa-se que a tese não foi levantada nas razões recursais;
assim, a ausência de manifestação decorre de desídia da própria parte e não desta Corte
Eleitoral.

Ainda que assim não fosse, destaca-se da sentença condenatória, mantida
pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça, trecho que afirma que o delito foi praticado
de forma dolosa:

Ainda, não há que se olvidar da presença do dolo na conduta, uma vez
que restou claramente demonstrado que ao dar inicio ao seu mandato, no
ano de 2013, o réu indicou e deu provimento a vários cargos em comissão,
conforme sua vontade e utilizando-se da autoridade que exercia pela
qualidade de Prefeito Municipal.
De fato, os termos de nomeações e tabelas juntadas ao feito comprovam que
o número de provimento em cargos comissionados de direção realizados pelo
réu, superou o limite estabelecido pela lei 751/2013, pois não reservou o
percentual de 30% estabelecido para nomeações entre os servidores
efetivos.

É cediço que, de acordo com a Súmula 41 do TSE, "não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade".

Assim, verificando-se pela documentação juntada aos autos a condenação
criminal que se enquadra na alínea "e" do art. 1º, I da LC nº 64/90, havendo elemento que
afirma o dolo na conduta, não cabe à Justiça Eleitoral reanalisar a decisão para afirmar o
seu acerto ou desacerto.

No segundo argumento o embargante alega que houve omissão no acórdão
quanto à análise da aplicação do artigo 15, inciso III, da CF, que trata da perda de direitos
políticos apenas após condenação criminal transitada em julgado. Ele sustenta que sua
condenação ainda está pendente de julgamento no recurso especial, o que impede a
perda dos direitos políticos.
Num. 44106795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413460347400000043057890
Número do documento: 24100413460347400000043057890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:18:27

Sem razão.

Primeiramente, o voto trouxe fundamentação específica que vai de encontro à
tese do embargante. Conforme se extrai da alínea "e" em comento, basta a condenação
proferida por órgão judicial colegiado para a configuração da inelegibilidade, o que de fato
ocorreu no caso concreto.

Não se trata, portanto, de suspensão ou perda dos direitos políticos, que
impede o cidadão de votar e de ser votado, mas de mera inelegibilidade, conceito menos
abrangente e que atinge apenas o direito de ser votado.

Por fim o embargante aponta contradição no acórdão, que reconheceu a
existência de recurso interposto nos Tribunais Superiores, mas manteve o indeferimento
de sua candidatura, alegando que não haveria possibilidade de alteração da decisão.

Não há contradição a ser corrigida. A pendência de análise de recurso de
Agravo em Recurso Especial não é suficiente a afastar a inelegibilidade.

Nesse sentido, esta Corte Regional manifestou-se recentemente em caso
análogo com a seguinte tese:

2. A pendência de julgamento de Habeas Corpus e Revisão Criminal não
suspende a inelegibilidade decorrente de condenação criminal transitada em
julgado.
[...]
[RECURSO ELEITORAL nº 060012307, Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS, 02/10/2024].

Portanto, ausentes os vícios afirmados pelo embargante, a manutenção do
Acórdão é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44106795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413460347400000043057890
Número do documento: 24100413460347400000043057890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:18:27

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600175-84.2024.6.16.0151 - Sulina - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ALMIR MACIEL COSTA - Advogados
do(a) EMBARGANTE: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A, ANDRESSA
ZATT PERUZZO - PR74659, NAYARA SCHARDOSIN - PR85895 - EMBARGADA: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413460347400000043057890
Número do documento: 24100413460347400000043057890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 17:18:27